Tribunal: TJMT
Processo: 1016357-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016357-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ORLANDO MARQUES DE BRITTO - CPF: 862.459.291-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO MARQUES DE BRITTO - CPF: 862.459.291-72 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – SUSCITADA A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – EXTINÇÃO POR SUPERVENIÊNCIA DA PERDA DE INTERESSE DE AGIR – PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
– ART. 659 DO CPP – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (40%) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – PACIENTE NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – PACOTE ANTICRIME – ARTIGO 112, INCISO V, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE EXTINTO E, NA OUTRA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA.

1. Se, no curso do
habeas,
a autoridade judiciária concede ao beneficiário a progressão de regime, nos moldes requeridos pela Defesa, devida a extinção parcial da ação constitucional nessa extensão, dada a superveniência da perda do interesse de agir, nos termos do art. 659 do CPP.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 533.016/MG, em decisão monocrática, afirmou que, “
como não é crime hediondo, não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019,
uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico (reincidência em crime hediondo)
”. (g. n., STJ. HC 533.016/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 31.03.2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado à conta de suposto ato ilegal da lavra do Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que denegou o pedido formulado pela Defesa no interesse da concessão da progressão de regime a
Orlando Marques de Brito
.

A impetrante relata que o paciente figura no polo passivo do processo de executivo de pena n. 3388-42.2014.8.11.0064, cuja guia unificada abrange condenações pelos crimes de associação criminosa, roubos majorados e latrocínio tentado, sendo apenas esta última infração caracterizada por sua hediondez.

Assevera que, dada a nova redação conferida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 112 da LEP, foi requerida a concessão ao paciente do benefício da progressão para o regime semiaberto, contemplando-se o preenchimento do novel requisito temporal aplicável à espécie, pleito este indevidamente indeferido pelo magistrado singular, ao fundamento de se tratar o paciente de réu reincidente.

Contrapõe que, a partir do novo diploma, é exigido o cumprimento do percentual de 60% (sessenta por cento) da pena exclusivamente no caso de reincidência na prática de crime hediondo, o que não se verifica no caso em concreto, no qual deverá ser aplicado o percentual de 40% (quarenta por cento), incidente nas demais hipóteses na forma do art. 112, V, da Lei n. 7.210/84.

Defende, nessa perspectiva, que a aplicação do vetor mais austero corporifica flagrante constrangimento ilegal, na medida em que o paciente permanece em regime fechado em razão da adoção de interpretação
contra legem
, na contramão do entendimento que vem sendo consolidado pela jurisprudência pátria.

Com essas considerações, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
a fim de que seja concedido ao paciente o direito à progressão para o regime semiaberto, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Juntou documentos.

A tutela de urgência foi deferida, a fim de determinar a retificação do atestado de pena de
Orlando Marques de Brito
com a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) estabelecido no art. 112, inciso V, da Lei n. 7.210/84 para fins de progressão de regime.

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (id. 54529998).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão parcial em definitivo da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, destaca-se que, conquanto a pretensão em comento possa ser veiculada por intermédio do
recurso de agravo em execução penal
, a adoção do presente meio de impugnação legitima-se à luz dos reflexos proporcionados à liberdade de locomoção, objeto da tutela do art. 5o, LXVIII, da CRFB/88, aliados à desnecessidade de dilação probatória, que chancelam o emprego do rito célere e sumário do
habeas corpus.

Conforme relatado, insurge-se o paciente contra a decisão do juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, no executivo de pena movido em face de
Orlando Marques de Brito
, estabeleceu para fins de cálculo de progressão de regime, em relação à condenação pelo crime disposto no artigo 157, §3o, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fração de 3/5 (60%) prescrita no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal – Lei no 7.210/1984.

Em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que no dia 12 de agosto de 2020 foi concedido ao paciente o benefício da progressão para o regime semiaberto. Desta forma, cumpre
extinguir parcialmente
este feito, estritamente no que concerne ao pedido de reconhecimento do direito do réu de
progressão de regime
, dada a superveniência da perda do interesse de agir da impetrante neste particular, a atrair a inteligência contida no artigo 659 do CPP.

Por outra via, impõe-se a
concessão definitiva da ordem
, no que toca à aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) estabelecido no artigo 112, inciso V, da Lei n. 7.210/84, para fins de progressão de regime,
ratificando-se a decisão exarada em sede liminar
.

A Lei n. 13.964/2019, alterando os parâmetros temporais exigidos para a progressão de regime, positivou no art. 112 da LEP duas regras que subjazem a controvérsia ora objeto de análise, cujo teor prevê, como tempo de cumprimento mínimo, “
V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
” ou “
VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
”.

No presente caso, o beneficiário não pode ser considerado reincidente específico, tampouco réu primário, perfaz-se reincidência não específica, vez que cometeu crime hediondo, em 12 de julho de 2012, após já ter sido condenado definitivamente, em 18 de junho de 2008, por crime comum.

A existência do vácuo normativo, entretanto, não pode encerrar em construção jurisprudencial
in malam partem
, que confira primazia ao tratamento mais severo, sendo a diretriz mais consonante com os princípios que regem o Direito Penal, sobretudo aqueles aplicáveis especificamente à execução da pena, aplicar-se no caso o percentual estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 7.210/84 – Lei de Execução Penal (Nesse sentido: LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394).

Como bem explicado em decisão liminar subscrita pelo ilustre Relator Des. Pedro Sakamoto, “
conquanto o legislador tenha se proposto a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, o que se verifica, de fato, é que o art. 112 da LEP, seja por desleixo, seja por atecnia, simplesmente deixou de prever um índice próprio de cumprimento de pena para a progressão de regime para hipóteses como a dos autos (...) Assim, à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica (...) faz-se impositiva a adoção do índice de 40% para o cálculo da progressão de regime.
” (TJMT. HC n. 1014748-42.2020.8.11.0000. Rel. Des. Pedro Sakamoto. Julgado em 15.07.2020).

Aludida compreensão veio a ser recentemente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em caráter liminar no âmbito do
Habeas Corpus
n. 588.852/SP. A propósito, confira-se:

“(...) Dessa forma,
em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais
, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.

Deve-se entender, portanto, que,
para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP
, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).
(
g. n.,
STJ. HC 588.852/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 23.06.2020).

Por sua vez, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 533.016/MG, em decisão monocrática, afirmou a Corte Superior que, “
como não é crime hediondo, não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019,
uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico (reincidência em crime hediondo)
”. (g. n., STJ. HC 533.016/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 31.03.2020).

Em atenção à norma descrita, extrai-se que a aplicação do patamar de 60% (sessenta por cento) – equivalente a 3/5 (três quintos) – recai,
estritamente
, aos apenados que ostentam reincidência específica, de sorte que, existindo apenas 01 (uma) condenação por um dos crimes preceituados na Lei n. 8.072/90, revele-se de rigor a retificação do atestado de pena do paciente,
aplicando-se o patamar previsto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal
.

Assim, impõe-se a
concessão definitiva da ordem
, no que toca à retificação do atestado de pena de
Orlando Marques de Brito
para utilizar o índice de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime.

Ante o exposto,

extingo parcialmente
o vertente
habeas corpus
quanto ao pedido de reconhecimento do direito do réu de
progressão de regime
, e, no mais,
concedo

a ordem de
habeas corpus
para, ratificando a decisão liminar, aplicar o percentual estabelecido no art. 112, inciso V, da Lei n. 7.210/84, para fins de progressão de regime.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020